Tribunal: TJPA
Processo: 0812226-87.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812226-87.2021.8.14.0006

APELANTE: REGINALDO BATISTA SEABRA, REGINALDO SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0812226-87.2021.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelantes: Reginaldo Silva Rodrigues e Reginaldo Batista Seabra

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II

DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Apelação Criminal de Reginaldo Silva Rodrigues. Pedido de Absolvição.

1.1) Alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento dos acusados em relação as exigências do art. 226 do CP. Todavia, no presente caso, o ora recorrente foi preso em flagrante e, de pronto, reconhecido pessoalmente pela vítima, o que afasta a necessidade da rígida observância das formalidades do art. 226 do CPP.

1.2)
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo, não havendo o que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência a fundamentar a requerida absolvição.

2)
Apelação Criminal de Reginaldo Batista Seabra. Dosimetria da pena.
Pedido de redução da pena provisória aquém ao mínimo legal, face o reconhecimento de atenuantes genéricas. Insubsistência.
As
atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto. Súmula 231 do STJ.

3) Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade
,
em CONHECER dos Recursos, porém, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
REGINALDO SILVA RODRIGUES e REGINALDO BATISTA SEABRA
, em face de sentenças proferidas pelo Juízo da 2ª Vara de Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal n° 0812226-87.2021.8.14.0006, que os condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II do CP, fixando a pena final do acusado Reginaldo Silva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo e do acusado Reginaldo Seabra em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Em suas
razões recursais
(Num. 11197136 – Pág. 1/7), o
recorrente Reginaldo Silva Rodrigues
entende que houve ofensa ao procedimento descrito no art. 226 do CPP, eis que não houve descrição prévia do acusado pela vítima e ele não foi colocado ao lado de pessoas de características semelhantes, o que tornou o procedimento altamente duvidoso e, portanto, inválido.

Sendo assim, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, requer seja reconhecida sua absolvição.

Já o
recorrente Reginaldo Batista Seabra
, insurge-se por meio da petição de Id. Num. 11197130 – Pág. 1/6, impugna apenas a dosimetria da pena alcançada na sentença, requerendo que sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em seu favor.

Assevera que a Súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal, uma vez que entende que desconsiderar circunstâncias atenuantes tão importantes como a confissão e a menoridade relativa é fugir do princípio da individualização da pena, bem como ignorar o modelo trifásico de fixação da pena.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 11197139 – Pág. 1/3 e Num. 11197133 – Pág. 1/2, respectivamente)
, o Ministério Público requereu o conhecimento dos recursos e, no mérito, os seus improvimentos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seus não provimentos, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12743116 – Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente, destaco que o presente feito teve denúncia proposta em face de
Reginaldo Silva Rodrigues
e de
Reginaldo Batista Seabra
, no entanto, em razão do acusado
Reginaldo Batista Seabra
não ter sido encontrado para citação, o processo foi declarado suspenso (Num. 11197064 – Pág. 1/3).

Assim, após fim da instrução criminal, o acusado
Reginaldo Silva Rodrigues
, teve sentença condenatória proferida em 13/12/2021, com incurso no art. 157, §2° do CP (Num. 11197077 – Pág. 1/7), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, da qual foi interposta apelação criminal de Id. Num. 11197086 – Pág. 1, em 10/01/2020.

Ocorre que, apesar da suspensão do feito com relação ao acusado
Reginaldo Batista Seabra
, o processo não foi desmembrado, continuando vinculado ao presente feito. Em razão disso, no dia 02/05/2022, foi comunicado nesses autos o cumprimento do mandado de sua prisão preventiva (Num. 11197092 – Pág. 1/2) e o magistrado entendeu por designar a competente audiência de custódia (Num. 11197095 – Pág. 1/2).

A audiência de custódia do acusado
Reginaldo Batista Seabra
ocorreu em 12/05/2022, ocasião em que restou consignado na ata que “
as partes requereram a utilização da prova já produzida nos autos, o que foi deferido pelo Juízo. Assim, passou-se ao interrogatório do réu
” e, então, o Ministério Público e a Defensoria Pública apresentaram respectivos memoriais finais (Num. 11197102 – Pág. 1/5).

Após, no dia 25/05/2022, o magistrado proferiu nova sentença nos autos, agora referente apenas ao acusado
Reginaldo Batista Seabra
, condenando-o como incurso no art. 157, §2°, II do CP (Num. 11197117 – Pág. 1/6), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, da qual foi interposto o recurso de apelação de Id. Num. 11197123 – Pág. 1.

Note-se, portanto, que existem duas sentenças nos autos, uma datada de 13/12/2021, condenando o réu
Reginaldo Silva Rodrigues
(Num. 11197077 – Pág. 1/7) e outra datada de 25/05/2022, condenando o réu
Reginaldo Batista Seabra
(Num. 11197117 – Pág. 1/6).

Sendo assim, passar-se-á a analisar os recursos interpostos tendo como base a respectiva sentença impugnada.

I –

APELAÇÃO DO RECORRENTE REGINALDO SILVA RODRIGUES

O recorrente sustenta que não houve descrição prévia do acusado pela vítima e ele não foi colocado ao lado de pessoas de características semelhantes e, portanto, houve desatenção às exigências do art. 226 do CPP.

De fato, as Cortes Superiores, no intuito de conceder segurança a esse tipo de prova, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no referido dispositivo legal. Todavia, há casos em que esse rigor deve ser flexibilizado, o que ocorre, por exemplo, no reconhecimento pessoal após a prisão em flagrante dos agentes delitivos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem.
A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)
– grifamos.

In casu
, a vítima esclareceu em juízo que assim que os assaltantes fugiram, ela viu que tinha uma viatura nas proximidades, ocasião em que foi até o encontro dela e, então, começaram a perseguição aos assaltantes, tendo os encontrado 500 (quinhentos) metros depois (Num. 11197065 – Pág. 1 – 00:05:57).

Veja-se, portanto, que
os réus foram presos em flagrante próprio
, tendo a empreitada delitiva sido freada pela interceptação policial. Ademais, destaco que, nesta ocasião,
o ora recorrente foi pessoalmente reconhecido pela vítima
, conforme extrai-se do depoimento do policial Jorge Bruno Ferreira da Silva em juízo (Num. 11197070 – Pág. 1 – 00:04:16).

Portanto, na hipótese em análise,
é plenamente válido o reconhecimento pessoal dos acusados pela vítima, presos em flagrante delito, eis que desnecessário a rígida observância do procedimento estabelecido pelo art, 226 do CPP
.

Denoto que a
materialidade e autoria delitiva
estão devidamente demonstradas nos autos, o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 11196959 – Pág. 15), do
depoimento, em juízo, do policial
que fez a apreensão do recorrente na posse dos bens da vítima (Sr. Jorge Bruno Ferreira da Silva – Num. 11197070 – Pág. 1 – 00:02:51) e, ainda, das
palavras da vítima em juízo
, a qual inclusive reconheceu o acusado perante a autoridade judicial (Num. 11197066 – Pág. 1 – 00:00:18).

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, não é possível se falar em absolvição do recorrente ou mesmo ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

II –

APELAÇÃO DO RECORRENTE REGINALDO BATISTA SEABRA

O recorrente impugna apenas a dosimetria da pena alcançada na sentença, requerendo que sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em seu favor.

Analisando o teor da sentença de Id. Num. 11197117 – Pág. 1/6, observa-se que o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena do recorrente, entendeu pela existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), bem como da circunstância atenuante do art. 65, I, do CP (menor de 21 anos ao tempo do crime), no entanto, deixou de reduzira pena em razão dela já se encontrar no mínimo legal.

Pois bem.

Não obstante o recorrente entenda que a decisão do magistrado não se mostrou acertada, evidencio que
a matéria se encontra dirimida através da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis:

Súmula nº 231 do STJ
:
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Além disso, também é pacificado que o disposto na referida súmula não viola o princípio da isonomia, pois a
“cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Desta forma,
fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão do réu ou outra atenuante genérica, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Cediço que a Súmula nº 231 do STJ não possui efeito vinculante, contudo, objetivando sedimentar esta matéria eminentemente de direito, as Cortes Superiores fixaram os temas nº 158 STF e nº 190 do STJ, sendo considerados “precedentes qualificados”, possuidores de efeito vinculante. Ressalta-se que os Recursos Especiais e Extraordinários que violarem os temas em referência, sequer serão admitidos na origem, conforme determina o art. 1040, I, do CPC. Vejamos as teses fixadas:

STF, Repercussão Geral:

Tema 158 - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante.

Relator(a): MIN. CEZAR PELUSO

Leading Case: RE 597270

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ – Tese firmada:
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

Considerando que o apelante não trouxe novos fundamentos para afastar ou revisar as teses acima firmadas pelas Cortes Superiores, em julgamento de recursos repetitivos, há efeito vinculante das decisões acima no presente caso, por força do disposto no art. 985, II do CPC/15, que assim preleciona:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

(...)

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
às Apelações Criminais
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023